Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão Id. 13637966, cujo teor é o seguinte: “O pedido de liminar já fora examinado pelo juízo, sendo que as razões expostas na decisão inaugural permanecem íntegras. O pedido de preservação do muro erigido indevidamente na área ambientalmente sensível e de propriedade alheia não encontra amparo legal. Ao contrário, implica lesão ambiental, que não pode ser admitida pelo Judiciário. Portanto, a rigor, a remoção do muro é medida que se impõe cautelarmente, posto que sua manutenção implica permanência da lesão ambiental e aceno à ilegalidade, posto que protege apenas a possibilidade de grilagem e parcelamento ilegal do imóvel. Indefiro, portanto, o pedido de proteção ao muro, que pode e deveser removido da área pelo poder público competente. Aguarde-se o decurso do prazo para a resposta. Ciência ao Ministério Público, inclusive do fato de que há, em tramitação nesta Vara do Meio Ambiente, uma profusão de demandas promovidas por "associações" visando objetos idênticos ao da presente demanda, ou seja, a proteção de muros e parcelamentos clandestinos na região de Ponte Alta. No mesmo sentido, oficie-se à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, para que investigue a possível prática de parcelamentos ilegais e danos ambientais na região.” Em seu recurso a parte agravante aduz que se trata de imóvel rural situado na Gleba E-4, SH Ponte de Terra, Ponte Alta Norte, Gama/DF, oriundo da compra das terras por meio de compra de direitos hereditários do espólio de Sr. Anacleto de Sousa Vasques por Bolivar Figueiredo de Macedo, conforme escrituras lavradas em 1985 após formal de partilha. Afirma que os agentes da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL compareceram ao imóvel de propriedade dos condôminos que integram a Associação agravante e os intimaram verbalmente acerca da demolição de suas residências. Argumenta que seu direito constitucional de moradia impõe ao Estado a promoção de adequado ordenamento territorial visando o bem-estar de seus habitantes. Tece comentários acerca do direito à moradia para, por fim, requerer tão somente a tutela antecipada para a proteção do Muro que cerca e protege toda área do Condomínio Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de demolir o muro que cerca o condomínio agravante, suspendendo qualquer ordem verbal, sem que lhe seja dada a oportunidade do contraditório. O Juízo de origem indeferiu a liminar vindicada sob o argumento de ausência de verossimilhança das alegações do agravante. É o relatório. Decido De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Inicialmente, observo que o recorrente afirma ser associação de moradores do imóvel rural situado na Gleba E-4, SH Ponte de Terra, Ponte Alta Norte, Gama/DF, oriundo da compra das terras por meio de compra de direitos hereditários do espólio de Sr. Anacleto de Sousa Vasques por Bolivar Figueiredo de Macedo, conforme escrituras lavradas em 1985. No entanto, não anexou aos autos nenhum tipo de documento capaz de fazer prova de quais moradores e desde quando estão efetivamente morando naquele local. Destaco que os documento acostados sequer comprovam a construção de qualquer tipo de benfeitoria no bem. Ora, com acerto agiu o Juízo de origem. O pedido de preservação do muro erigido indevidamente em área ambientalmente sensível e de propriedade alheia não encontra amparo legal. Além disto, fato é que não há nenhuma prova, afora as alegações do recorrente, de que a agravada esteja na iminência de derrubar o muro que cerca o imóvel, o que de fato deixa evidente a ausência de prova inequívoca ou da verossimilhança das alegações do agravante. Neste sentido, não se pode conceder liminar com base em presunções. Quanto à questão da proteção constitucional à moradia, entendo que a Constituição Federal ao dispor que se trata de um direito social, o ampara no princípio que rege todas as relações e que é a sua base, a dignidade humana. No entanto, não é porque tal direito é amparado pela Carta Magna, que se deve aceitar que o mesmo seja exercido de forma desarrazoada, por meio de invasões a áreas públicas. Ora, para o exercício desse direito, deve-se atentar para as políticas públicas, que objetivam alcançar todos aqueles que se encontram na mesma situação. E é por isso que o Estado procura regular o assentamento dos terrenos, exigindo obediência a suas normas, com o escopo de se evitar uma ocupação desordenada. Por outro lado, repito, observo que os argumentos defensórios se configuram precários, pois sequer foi anexada aos autos a intimação demolitória, para que se pudesse aferir eventual ilegalidade no ato atacado. De tal forma, neste momento, não vislumbro existência de prova inequívoca ou, mesmo, verossimilhança nas alegações da recorrente. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Notifique-se o Juízo de origem. Como a relação processual ainda não havia sido regularizada quando da interposição deste recurso, não há necessidade de se intimar a parte agravada. Em face do interesse público que permeia o caso em apreço, dê-se vistas ao Ministério Público.